Tribunal: TJES
Processo: 0008317-14.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008317-14.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIANS DE SOUZA ROBERTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE.
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A cassação do veredicto popular, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, só é possível quando os jurados acolhem tese inexistente ou totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu na espécie. Precedente do STJ.
2. No presente caso, a materialidade restou demonstrada no Relatório de Investigação em local de Homicídio Tentado (fls. 13-14v.), no Prontuário Médico (fls. 37-80), no Relatório Final de Investigação (fls. 85-88), no Laudo de Lesões Corporais (fl. 91), no Boletim Unificado (fls. 158-159v.), bem como pelas demais provas produzidas durante a instrução criminal. Por sua vez, a autoria foi, devidamente, comprovada pelo depoimento, colhido em juízo, do policial civil, MARCOS FELIX SOARES (mídia de fl. 205), afirmando que conversou com a vítima, no Hospital, oportunidade em que esta, narrou a dinâmica dos fatos e reconheceu os acusados, como autores do delito, e que, com base nesse reconhecimento, as investigações foram realizadas, nas quais restou constatada a existência de disputa entre os grupos criminosos de traficantes, tendo a vítima sido alvejada, pelos denunciados, por possuir amizade com o grupo rival e por não ter assumido um lado nessa disputa.
3. As declarações prestadas, pelo ofendido, durante a fase inquisitiva (fl. 16-16v.), assim como o Relatório Final de Investigação (fls. 85-88), guardam sintonia com a prova oral, colhida, em juízo, fato que lhes conferem maior credibilidade. Precedente do STJ.
4. A reprimenda imposta, respeitou o modelo trifásico, disposto no artigo 68, do Código Penal, tendo o Magistrado observado, estritamente, as diretrizes, fixadas no artigo 59, do referido diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais, previstas na norma, em observância aos princípios da individualização da pena, e, do livre convencimento motivado.
5. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de concessão de gratuidade de justiça.
6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0008317-14.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES: WILLIANS DE SOUZA ROBERTO, ANDRÉ BARCELOS BIZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596, ANTONIO SERGIO BROSEGUINI - ES5044, HEITOR SERGIO DIAS BROSEGUINI - ES19354-A
Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO SERGIO BROSEGUINI - ES5044, HEITOR SERGIO DIAS BROSEGUINI - ES19354-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
WILLIANS DE SOUZA ROBERTO E ANDRÉ BARCELOS BIZ
(Id n.º 5353748), contra a sentença de fls. 410-411, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES – Privativa do Júri, que, em conformidade com a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a denúncia e condenou os réus pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, na forma tentada (art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, todos do Código Penal), respectivamente, às penas de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em suas razões recursais, a Defesa requer o seguinte:
[1]
a nulidade da decisão do Tribunal do Júri, porquanto contrária a prova dos autos;
[2]
revisão das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, com vistas à redução da pena-base;
[3]
o decote da qualificadora “motivo torpe”; e
[4]
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, em 17 de março de 2016, por volta das 18h30min., na Rua Timor, bairro Continental, próximo ao “Campo do Motivo”, em Serra/ES, os denunciados, WILLIANS DE SOUZA ROBERTO, vulto “Willian Neguinho”, e ANDRÉ BARCELOS BIZ, vulgo “Dedé”, em comunhão de vontades e de ações, de forma livre, consciente e com “animus necandi”, acompanhados de WILLIAN ALVES SANTOS (já falecido), e de terceiro identificado apenas como “Rick”, concorreram para a prática do homicídio tentado, contra a vítima, DARLEY GOMES SOARES, a qual foi atingida por disparos de arma de fogo, decorrentes da ação conjunta dos acusados, e não foi a óbito, por circunstância alheias à sua vontade, pois conseguiu fugir, desvencilhando-se da investida criminosa.

Descreve, ainda, a peça acusatória que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi surpreendida pela abordagem dos denunciados e dos seus comparsas, os quais chegaram ao local, a bordo de um carro preto, conduzido por ANDRÉ BARCELOS, ocasião em que WILLIAN “SAPINHO”, auxiliado pelo denunciado “WILLIANS”, que realizava a vigília dos demais integrantes do grupo, desembarcou e efetuou disparos de arma de fogo, contra o ofendido.

Registra que o crime foi praticado por motivação torpe, qual seja, conflitos decorrentes de disputas entre traficantes rivais.

Após analisar os autos, passo a apreciação dos pedidos formulados.

Em relação ao pleito de cassação do veredicto dos jurados, sob o argumento de que se encontra, manifestamente, contrário à prova dos autos, entendo que não merece prosperar.

A
materialidade
restou demonstrada no
Relatório de Investigação em local de Homicídio Tentado (fls. 13-14v.), no Prontuário Médico (fls. 37-80), no Relatório Final de Investigação (fls. 85-88), no Laudo de Lesões Corporais (fl. 91), no Boletim Unificado (fls. 158-159v.), bem como pelas demais provas produzidas durante a instrução criminal.

Por sua vez, a
autoria
foi, devidamente, comprovada pelo depoimento, colhido em juízo, do policial civil, MARCOS FELIX SOARES (mídia de fl. 205), afirmando que conversou com a vítima, no Hospital, oportunidade em que esta, narrou a dinâmica dos fatos e reconheceu os acusados, como autores do delito, e que, com base nesse reconhecimento, as investigações foram realizadas, nas quais restou constatada a existência de disputa entre os grupos criminosos de traficantes, tendo a vítima sido alvejada, pelos denunciados, por possuir amizade com o grupo rival e por não ter assumido um lado nessa disputa.

Ademais, observo que, em juízo, a vítima, DARLEY GOMES SOARES (mídia de fl. 205), relatou que, dias antes do crime, sofreu ameaça dos acusados, no sentido de que deveria sair do bairro, porque andava com traficantes rivais. Além disso, confirmou as declarações prestadas, extrajudicialmente, e, embora tenha afirmado não se recordar dos demais réus, atribuiu a “WILLIAN SAPINHO”, a autoria dos disparos que o atingiram.

Já na esfera policial (fl. 16-16v.), reconheceu os acusados, sem sombra de dúvidas, como autores do crime, asseverando que percebeu, quando um veículo Focus, cor preta, quatro portas, aproximou-se do mesmo, ocasião em que identificou o réu “ANDRÉ” no volante. Informou, ainda, que “WILLIAN SAPINHO” desceu do automóvel, com uma arma de fogo, em punho, já direcionada para o mesmo, e que “ANDRÉ” disse para jogá-lo no porta-malas do veículo, momento em que “WILLIAN NEGUINHO” saiu do carro para ajudar seu comparsa. Asseverou que conseguiu empreender fuga, enquanto “WILLIAN SAPINHO” efetuava os disparos, na sua direção, os quais atingiram as regiões do abdômen, perna e braço.

Saliento que as declarações prestadas, pelo ofendido, durante a fase inquisitiva (fl. 16-16v.), assim como o Relatório Final de Investigação
(fls. 85-88),

guardam sintonia com a prova oral, colhida, em juízo, fato que lhes conferem maior credibilidade, consoante já decidido pelo STJ:

“[...]
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo
, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. [...]” (STJ - AgRg no HC: 497112 SP 2019/0065213-5,
Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2019
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019)

Diante do acervo probatório, restou evidenciado que, o veredicto proferido, pelo Conselho de Sentença, condiz com a prova dos autos, seja no que se refere à formação da culpa, seja no que concerne à configuração das qualificadoras, previstas nos incisos I e IV, do §2º do art. 121, do Código Penal (motivo torpe e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima).

Portanto, não há razão para acolher o pedido de cassação do decisório, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania do veredicto popular, conforme entendimento do STJ:

“[...] 1. Na apelação fundada no art. 593, III, d, do CPP, em que se veicula a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.
Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie
. [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 1891467 TO 2021/0154654-9, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022)

No tocante à dosimetria da pena, enfatizo que não há reparo a ser feito quanto à reprimenda imposta aos recorrentes.

Na primeira fase, a defesa requer a
revisão das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal, para reduzir a pena-base.

Todavia, entendo que razão não lhe assiste.

Em relação ao acusado WILIANS, a pena-base foi fixada, corretamente, em 16 (dezesseis) anos de reclusão, com base na negativação de 02 (dois) vetores, a saber:
“culpabilidade”
(com alto grau de reprovação, tendo em vista a premeditação do delito que, inclusive, foi praticado em concurso de agentes, para assegurar o sucesso da empreitada criminosa); e
“antecedentes”
(maculados, pela existência de condenação criminal definitiva, anterior (novembro/2013), transitada em julgado posteriormente a este feito (2018), na ação pena n.º 0044656-20.2013.8.08.0024), o que autoriza a exasperação da pena-base para o patamar estabelecido, sobretudo, porque utilizada a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima, comumente, adotada pelo STJ, para cada baliza judicial negativada.

Nesse ínterim, no que concerne ao pedido de decote da qualificadora do motivo torpe, mostra-se inviável, seja porque não utilizada pelo julgador para qualificar o delito, seja porque, efetivamente, demonstrado que o crime foi cometido em razão de disputa pelo tráfico de drogas.

Ademais, entender de modo contrário, àquele firmado pelo Tribunal do Júri, violaria a soberania dos veredictos, já que, conforme já mencionado, a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nos autos e concluiu restar, devidamente, caracterizado o motivo torpe na empreitada criminosa.

Dando prosseguimento, na segunda fase, com a acerto, o Magistrado sentenciante reconheceu a agravante do “motivo torpe” (art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal), aumentando a pena, à fração de 1/6 (um sexto) para 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, foi considerada a causa de diminuição, decorrente da tentativa, reduzindo a pena em 1/3 (um terço) e fixando-a, definitivamente, em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, posto que a vítima permaneceu cerca de 20 (vinte) dias internado no hospital e perdeu rim, baço e pedaço do intestino
,
sinalizando que conduta do réu se manteve próxima da consumação do delito.

Por conseguinte, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal c/c artigo 2º, §1º, da Lei n. 8.072/90, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Outrossim, em relação ao acusado ANDRÉ, a pena-base foi fixada, corretamente, em 14 (quatorze) anos de reclusão, com base na negativação de 01 (um) vetor, qual seja,
“culpabilidade”
, cujo alto grau de reprovação, decorre da premeditação do delito que, inclusive, foi praticado em concurso de agentes, para assegurar o sucesso da empreitada criminosa, o que autoriza a exasperação da pena-base para o patamar estabelecido, sobretudo, porque utilizada a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima, comumente, adotada pelo STJ, para cada baliza judicial negativada.

Nesse ínterim, no que concerne ao pedido de decote da qualificadora do motivo torpe, mostra-se inviável, pelo mesmo fundamento, já citado na dosimetria da pena do corréu.

Dando prosseguimento, na segunda fase, com acerto, o Magistrado sentenciante reconheceu a agravante do “motivo torpe” (art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal), aumentando a pena, à fração de 1/6 (um sexto) para 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, foi considerada a causa de diminuição, decorrente da tentativa, reduzindo a pena em 1/3 (um terço) e fixando-a, definitivamente, em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, posto que a vítima permaneceu cerca de 20 (vinte) dias internado no hospital e perdeu rim, baço e pedaço do intestino
,
sinalizando que conduta do réu se manteve próxima da consumação do delito.

Desse modo, nos termos dos artigos 33, §2º, alínea "a" e 387, §2º, ambos do Código Penal c/c artigo 2º, §1º, da Lei n. 8.072/90, mantenho o regime inicial semiaberto, para o cumprimento da pena.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, registro que a sua análise compete ao Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça ((Id n.º 5886664),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO